Tribunal: TJDFT
Processo: 0712457-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO DO DL 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. REGULARIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. VISA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. NÃO CABE NA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. NECESSIDADE.
1. A notificação enviada ao endereço da parte devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem cumprimento, cumpre o requisito legal para constituí-la em mora (DL 911/69 Art. 2o, §2o).
2. A teoria do adimplemento substancial visa a resolução contratual. A busca e apreensão regulada pelo DL 911/69, pelo contrário, busca dar efetividade ao cumprimento do contrato, portanto inaplicável ao caso.
3. Nos contratos com alienação fiduciária (DL no 911/69 e a Lei no 10.931/04) a purga da mora deve incluir as parcelas vincendas, visando a quitação do débito
4. Negou-se provimento ao recurso.